Tribunal: TJMT
Processo: 1024357-72.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024357-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALIANE CORREA DE ALENCAR - CPF: 742.474.252-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais). Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator , conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Anotações junto ao SCR do BACEN nos campos “a vencer” e “vencido”, os quais não ostentam as vezes de restritivo de crédito.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrida/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

Dano moral não caracterizado.

Sentença que comporta reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco Losango S/A – Banco Múltiplo contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto, decreto à revelia da reclamada e, no mérito, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)DECLARAR
a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante , devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),

atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente/reclamada sustenta em suas razões recursais que não restou configurado o dano moral sustentado pela parte recorrida/reclamante.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de reparação por dano moral.

A parte recorrida, embora intimada, deixou fluir
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à restrição de crédito lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Nenhuma dúvida remanesce acerca possibilidade de servirem as informações constantes do citado cadastro como restritivas de crédito, inclusive nesse sentido vale transcrever:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. O valor
da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida
, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.629/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 9/8/2021
, DJe de 17/8/2021.)

Logo, inegável a possibilidade de caracterização do citado cadastro como restritivo de crédito.

Ocorre, todavia, que diferentemente do que se dá em relação aos habituais órgãos de proteção ao crédito – SERASA, SPC e SCPC – em que basta a realização do registro para resultar na restrição de crédito, na hipótese do SCR – BACEN existem uma multiplicidade de informações, eis que se cuida de um cadastro com maior amplitude de informações.

Assim, as informações contidas no citado cadastro do BACEN somente terão o condão de implicar em restrição de crédito quando inseridas no campo “prejuízo”, não bastando para tanto que o registro conste dos campos “a vencer” e/ou “vencido”.

Havendo a inclusão da informação nos campos “a vencer” e/ou “vencido” competirá à parte comprovar que em razão de tal anotação adveio restrição de crédito, porquanto tais informações, por si só, não são, de modo ordinário, caracterizadoras de restrição de crédito.

Nesse passo é que se vislumbra dos autos que a parte não possui qualquer anotação no campo “prejuízo”, conforme se observa do documento juntado no Id. nº 184249709.

Assim, não basta a alegação de inscrição no SCR – Bacen para que e caracterize de pronto a hipótese de restrição de crédito e, consequentemente do dano moral, eis que a anotação não consta dentre as informações capazes de, automaticamente, gerar a aventada restrição.

Ainda que se opere no caso em apreço a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII) é impositivo observar que tal mecanismo não exonera por completo o dever da parte reclamante/consumidora de apresentar início de prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, que na hipótese dos autos se revelaria em comprovar que em razão da anotação consignada junto ao SCR – Bacen nos itens “a vencer” e “vencido” teve restrito o seu crédito.

Ocorre que a parte recorrida/reclamante passou ao largo de tal comprovação, limitando-se a asseverar a inclusão indevida junto ao citado banco de dados.

Logo, razão assiste à parte recorrente/reclamada ao anunciar a inexistência de dano moral na hipótese dos autos.

No que tange à pretensão de declaração de inexistência do débito, esse já resta superado, porquanto as anotações lançadas pela parte recorrente/reclamada constaram apenas no mês de maio/2022, tal o que aponta o documento juntado pela própria parte recorrida/reclamante (Id. nº 184249709).

Esses, pois, os fundamentos que recomendam a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima expostos para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Lei nº 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc;

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator , conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023